Tribunal: TJBA
Processo: 8148953-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8148953-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNA MARIA PIRES

Advogado(s): THAISY SILVA DE ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE DIFERENÇAS NA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. TEMA 1150/STJ. DOCUMENTAÇÃO ACESSADA EM 2023. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CAUSA NÃO MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em demandas que discutem alegadas falhas na correção de valores depositados em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, o prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1150.

2. O termo inicial do referido prazo é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência inequívoca dos desfalques ou incorreções, não se confundindo, necessariamente, com a data do saque dos valores.

3. Comprovado nos autos que a apelante apenas obteve acesso à microfilmagem e aos extratos detalhados da conta PASEP em 2023, configura-se a ciência efetiva do suposto dano somente nesta data, afastando-se, portanto, a prescrição reconhecida na sentença.

4. A ausência de instrução probatória, aliada à complexidade técnica da matéria e à necessidade de apuração contábil especializada, impede o julgamento imediato do mérito, tornando incabível a aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC.

5. A sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de viabilizar a produção de prova pericial e demais diligências necessárias à formação do convencimento do juízo a quo.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8148953-09.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante
Edna
Maria Pires

e apelado

Banco do Brasil S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora